Tribunal: TJBA
Processo: 8000302-04.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000302-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): CRISTIANY LAPA DOS SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. APOIO DINÂMICO. INAPTIDÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido de tutela de urgência impetrado por Pedro Henrique Oliveira dos Santos contra ato atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia e ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, visando à imediata matrícula no Curso de Formação de Soldados Bombeiro Militar (CFSD BM 2025), sob alegação de ilegalidade na sua inaptidão no Teste de Aptidão Física (TAF), especificamente no exercício de apoio dinâmico, bem como ausência de motivação do ato e negativa de acesso às filmagens do exame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há prova pré-constituída apta a demonstrar ilegalidade na inaptidão do Impetrante no Teste de Aptidão Física; (ii) estabelecer se a ausência de disponibilização de filmagem do exame compromete a validade do ato administrativo; (iii) determinar se é possível ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação técnica do teste físico. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a preliminar de ausência de prova pré-constituída, pois os documentos juntados — edital, convocação, laudo descritivo e decisões administrativas — permitem o exame da legalidade do ato impugnado. Afasta-se a alegação de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que os demais candidatos possuem mera expectativa de direito, sendo dispensável sua citação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Rejeita-se a inépcia da inicial, pois a petição expõe de forma clara os fundamentos fáticos e jurídicos, instruída com documentação suficiente. O controle jurisdicional de atos administrativos em concurso público limita-se à verificação de legalidade e observância das regras editalícias, sendo vedada a substituição da banca examinadora quanto a critérios técnicos, em respeito ao princípio da separação dos poderes. O Edital SAEB nº 05/2022 e a Portaria nº 040 CG-CBMBA/2022 estabelecem critérios objetivos para aprovação no TAF, exigindo o mínimo de 24 repetições no exercício de apoio de frente sobre o solo, índice masculino. A avaliação realizada por profissionais habilitados goza de presunção de legitimidade e veracidade, fundada na fé pública, somente afastável por prova robusta em sentido contrário, não produzida pelo Impetrante. A divergência entre a percepção subjetiva do candidato e a contagem oficial da banca não configura, por si só, ilegalidade ou abuso de poder. O laudo descritivo formaliza a inaptidão com base em critérios objetivos previamente estabelecidos, assegurando motivação suficiente para o exercício do contraditório, como demonstrado pela interposição de recurso administrativo e realização de reteste. A ausência de previsão editalícia quanto à obrigatoriedade de gravação ou disponibilização de filmagens do TAF impede o reconhecimento de nulidade por sua não apresentação. A realização de novo teste físico fora das condições estabelecidas no edital implicaria violação ao princípio da isonomia entre os candidatos. A jurisprudência desta Corte reconhece a impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança e a prevalência da presunção de legitimidade dos atos praticados pela banca examinadora em testes físicos. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: O controle jurisdicional em concurso público limita-se à verificação da legalidade do ato administrativo e da observância das normas editalícias, sendo vedada a substituição da banca examinadora quanto à avaliação técnica. A avaliação realizada em Teste de Aptidão Física goza de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastável por prova pré-constituída robusta em sentido contrário. A ausência de filmagem do Teste de Aptidão Física, quando não prevista no edital, não acarreta nulidade do ato administrativo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Edital SAEB nº 05/2022; Portaria nº 040 CG-CBMBA/2022; Súmula 512 do STF; Súmula 105 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8021968-61.2025.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, pub. 30.07.2025; TJ-BA, MS nº 8073392-79.2024.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seção Cível de Direito Público, pub. 01.09.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n° 8000302-04.2025.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS e impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito DENEGAR A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I